Tribunal: STF
Processo: ARE 785847
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.3.2013.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à controvérsia acerca de progressão da percepção de Gratificação de Atividade Policial – GAP demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, inviável nesta sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.